Tribunal: TJSP
Processo: 2099656-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Inconformismo da credora da verba contra parcial acolhimento da impugnação, com a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor. Pleito de reforma, para determinar a correção dos honorários advocatícios de sucumbência, desde o ajuizamento da demanda principal, até satisfação. Parcial cabimento. Título

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Inconformismo da credora da verba contra parcial acolhimento da impugnação, com a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor. Pleito de reforma, para determinar a correção dos honorários advocatícios de sucumbência, desde o ajuizamento da demanda principal, até satisfação. Parcial cabimento. Título executivo que fixou verba honorária de 10% sobre o proveito econômico obtido, isto é, a sucumbência dos agravados aos pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. Pedidos certos, entretanto, que, para cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, se devem atualizar desde o ajuizamento da lide principal, quando formulados e quantificados, com juros moratórios a partir do trânsito em julgado. Decisão reformada, para remessa dos autos à Contadoria, afastada a condenação da agravante em verba honorária sucumbencial, na impugnação, à míngua de ciência quanto ao resultado da conta determinada. Recurso parcialmente provido, com determinação.